Tribunal: TJMT
Processo: 1037456-83.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037456-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALCEU SALVADOR DE LARA - CPF: 286.666.662-34 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0409-57 (RECORRIDO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE JULGAMENTO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO POR DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – DÍVIDA QUITADA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito e não é causa de nulidade, uma vez que eventual erro de julgamento e modificação da sentença não requer a decretação de nulidade, mas apenas a reapreciação da prova.

Com efeito, o julgamento do recurso, com avaliação das provas produzidas implicará na manutenção da sentença, em caso de correta avaliação da prova, ou sua reforma, em caso de erro na apreciação da prova.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, ante a quitação da dívida inscrita, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da dívida inscrita (R$ 150,94), confirmar a liminar que determinou a baixa da restrição e a condená-las ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) com o argumento de que restou comprovado o pagamento da dívida inscrita, não havendo inadimplemento a autorizar a restrição, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 344
c.c.
art. 487, I, ambos do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
reconhecer a revelia das Reclamadas;
b)
tornar definitiva a liminar concedida no id. 40006573;
c)
declarar a inexistência do débito no valor de R$ 150,94 (cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos);
d)
condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
e)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e
f)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada Extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

As promovidas, nas razões recursais, alegaram preliminar de nulidade da sentença por erro de julgamento, uma vez que “o comando sentencial foi proferido em total desacordo com as provas constituídas nos autos”. Alegaram que “demonstraram que o documento encadernado no ID 39960045, se refere a uma compra realizada pela parte Recorrida e não um comprovante de pagamento da parcela pela compra realizada em 08 vezes”.

Argumentaram que “ao contrário do que afirmou a parte Recorrida, bem como do que constou da sentença, o referido documento não se refere ao pagamento da parcela relativa ao mês de dezembro de 2018, mas sim à compra de uma calça realizada pela parte Recorrida”.

Sustentaram que “o Juízo de primeiro grau apontou que os documentos aportados aos autos pela parte Recorrida não foram impugnados pelas Recorrentes, porém, a toda evidência, além das provas carreadas aos autos, parece que a peça contestatória também não foi analisada, ou pelo menos não com a atenção necessária, mesmo porque as Recorrentes apontaram que o referido documento, lançado no ID 39960045, se referia a uma compra e não ao pagamento de uma parcela da compra que originou a presente demanda”.

Alegaram que “a aplicação dos efeitos da revelia, os FATOS, tão somente os fatos articulados nos autos são tidos por verdadeiros, sendo certo que tal presunção é meramente relativa”, bem como que “tal presunção, por ser relativa, não desobriga o Magistrado do cotejo do arcabouço probatório constituído nos autos, muito menos, caso não haja elementos suficientes para julgamento do feito, ordenar a dilação probatória”.

No mérito, alegou que “o apontamento realizado nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente regular e, ao contrário do que foi fundamentado na sentença, não houve a comprovação do pagamento de todas as parcelas da compra realizada pela parte Recorrida em 08 vezes”.

Sustentaram que “não havendo comprovação de pagamento do débito relativo à última parcela da compra realizada em 08 vezes, tarefa que incumbia à parte Recorrida, nos termos do nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil6 , não há que se falar na condenação das Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais”.

Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, por se tratar de promovidas revéis, bem como porque comprovou o pagamento das 8 parcelas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO DE JULGAMENTO

As promovidas, nas razões recursais, alegaram preliminar de nulidade da sentença por erro de julgamento, uma vez que “o comando sentencial foi proferido em total desacordo com as provas constituídas nos autos”. Alegaram que “demonstraram que o documento encadernado no ID 39960045, se refere a uma compra realizada pela parte Recorrida e não um comprovante de pagamento da parcela pela compra realizada em 08 vezes”.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito e não é causa de nulidade, uma vez que eventual erro de julgamento e modificação da sentença não requer a decretação de nulidade, mas apenas a reapreciação da prova.

Com efeito, o julgamento do recurso, com avaliação das provas produzidas implicará na manutenção da sentença, em caso de correta avaliação da prova, ou sua reforma, em caso de erro na apreciação da prova.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de restrição nos órgãos de proteção por dívida quitada, uma vez que o consumidor efetuou uma compra da primeira promovida, financiada pela segunda promovida, a qual fora parcelada em 8 vezes e, mesmo tendo efetuado o pagamento de todas as parcelas, teve o nome inscrito.

As promovidas, revéis, sustentaram que não há comprovação do pagamento da parcela relativa ao mês de dezembro de 2018, cujo comprovante se trata do comprovante relativo à compra de uma calça pela parte Recorrida, não tendo nada a ver com a compra parcelada. Alegaram que não houve comprovação do pagamento das 8 parcelas.

A despeito da tese de que não houve comprovação do pagamento da parcela do mês de dezembro/2018, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o comprovante de pagamento da parcela com vencimento em 05/12/2018 fora devidamente juntado no ID 84615496, intitulado “Documento de comprovação (08 Parcela 02)”. Nesse comprovante é possível verificar o boleto com vencimento naquela data assim como o comprovante de pagamento em 11/12/2018, com os devidos consectários legais.

Com efeito, o comprovante de pagamento questionado em recurso, constante do ID 84615497, intitulado “Documento de comprovação (09 Parcela 03)”, de fato, se trata de uma calça adquirida em 31/12/2018, no entanto, como visto anteriormente, o comprovante de pagamento da parcela de 12/2018 fora devidamente juntada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize, ante a quitação da dívida inscrita, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque fora fixado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as promovidas ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021